Tribunal: TJDFT
Processo: 0738959-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESÍDIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TEMA No 506/STF. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o pedido de produção de provas é formulado fora do momento processual adequado, ocorrendo preclusão, conforme art. 396-A do CPP, precedentes do STF e desta Corte.
2. Indeferimento de diligências não configura cerceamento de defesa quando não demonstrada a sua imprescindibilidade e quando as providências requeridas não decorrem de fatos ou circunstâncias apuradas na instrução, mas de elementos já constantes na denúncia desde o início da ação penal.
3. A materialidade do crime de tráfico de drogas se comprova por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, boletim de ocorrência e prova testemunhal colhida em juízo.
4. A autoria se confirma por depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos, corroborados por apreensão de droga fracionada em porções, acondicionada para comercialização, e por anotações indicativas de controle de tráfico, afastando a tese de consumo pessoal.
5. A presunção relativa de uso pessoal para porte de até 40g de maconha (Tema 506/STF) não se aplica quando presentes elementos de traficância em contexto de presídio, circunstância que, inclusive, justifica a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.
6. I Inviável a fixação de regime menos gravoso (semiaberto ou aberto), diante do quantum da pena, da análise negativa dos antecedentes e da reincidência (CP, art. 33). Pela mesma razão, não é possível a substituição da pena por restritiva de direitos (CP, art. 44).
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.